Tribunal: TJES
Processo: 5013960-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013960-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE CASTRO ROCHA

AGRAVADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTRAMINUTA: ACOLHIDA. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR ANTES DA CONSOLIDAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento cumulada com suspensão de leilão extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a alienação do imóvel. O agravante sustenta a tentativa de purgação da mora antes da consolidação da propriedade, frustrada pela inércia do banco, e a ausência de notificação pessoal acerca das datas dos leilões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contraminuta apresentada após o prazo legal deve ser conhecida; (ii) estabelecer se a recusa injustificada do credor em receber a purgação da mora antes da averbação da consolidação da propriedade autoriza a suspensão dos atos expropriatórios; (iii) determinar a imprescindibilidade da intimação do devedor acerca das datas do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contraminuta protocolada após o decurso do prazo legal previsto no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil configura intempestividade, impedindo o conhecimento das razões nela deduzidas. 4. A demonstração de tentativa de pagamento das parcelas vencidas pelo devedor antes da consolidação da propriedade, ignorada pela instituição financeira, configura, ao menos em juízo perfunctório, a existência de obstáculo ilegítimo ao exercício regular de direito e viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação.5. A recusa injustificada do credor em receber os valores para a purga da mora afasta os efeitos do inadimplemento e compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 6. A validade do leilão extrajudicial depende da prévia intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais da alienação, assegurando-lhe o direito de preferência. 7. A ausência de comprovação da regular notificação pelo credor, aliada à verossimilhança das alegações do devedor e ao risco de dano irreparável com a alienação a terceiros, impõe a suspensão dos leilões até o julgamento final da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A apresentação de resposta recursal fora do prazo legal acarreta o não conhecimento da peça por intempestividade. 2. A recusa injustificada do credor fiduciário em receber o pagamento das parcelas vencidas antes da averbação da consolidação da propriedade macula a validade do procedimento expropriatório. 3. É necessária a intimação do devedor fiduciante acerca da data, horário e local do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade ou suspensão do ato.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.019, II; Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 4º e art. 26-A, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.10.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5054291-16.2024.8.13.0702, Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.04.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000585-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO DE CASTRO ROCHA
em face da respeitável decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (
id. 15595531
) que, nos autos da “
Ação de Consignação em Pagamento c/c Suspensão de Leilão Extrajudicial”
proposta em face de
BANCO INTER S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de leilões designados para os dias 28 e 29 de agosto de 2025.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que, em contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora exigiria o pagamento da integralidade da dívida (incluindo parcelas vincendas) e que a intimação pessoal acerca das datas do leilão seria desnecessária, bastando a comunicação pelos meios de contato contratuais.

Em suas razões recursais, o Agravante narra ser devedor fiduciante do imóvel situado à Rodovia do Sol, nº 819, apto. 401, Vila Velha/ES, adquirido originalmente junto à MAR CÁSPIO – SPE 050. Relata que o crédito foi cedido em novembro de 2024 sem notificação prévia, e que, após inadimplemento motivado por dificuldades financeiras, foi intimado para purgar a mora em 25/03/2025.

Sustenta que buscou regularizar o débito tempestivamente, mas teve suas tentativas frustradas pelo silêncio do banco, que somente se manifestou após a consolidação da propriedade em 10/07/2025, exigindo então a quitação integral do contrato.

Alega a nulidade do procedimento expropriatório em razão da (
i
) recusa injustificada do credor em receber a purga da mora antes da consolidação e (
ii
) da ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões designados para 28 e 29 de agosto de 2025.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria (
id. 15616765
), determinando-se a suspensão dos leilões, ante a verossimilhança das alegações de falta de notificação e o risco de dano irreparável.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta (
id. 17415107
), todavia, de forma extemporânea.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5013960-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE CASTRO ROCHA

AGRAVADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Preliminarmente, deixo de conhecer das razões deduzidas em sede de contraminuta (
id. 17415107
), ante a sua manifesta intempestividade.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado foi devidamente intimado para apresentar resposta via Aviso de Recebimento (AR), cujo cumprimento foi juntado aos autos em 26 de setembro de 2025 (
id. 16179714
). Contudo, a peça de defesa foi protocolada somente em 08 de dezembro de 2025, extrapolando largamente o prazo legal previsto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Assim, acolho a preliminar para decretar a extemporaneidade da manifestação do Agravado.

Superada a questão preambular, passo ao exame do mérito recursal.

Entendo que a conclusão alcançada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo deve ser mantida, confirmando-se a tutela de urgência para a suspensão dos leilões designados.

Cinge-se a controvérsia à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e subsequente leilão extrajudicial do imóvel. O Agravante sustenta a nulidade dos atos expropriatórios sob dois fundamentos principais: (i) a recusa injustificada do credor em receber a purgação da mora antes da consolidação da propriedade; e (ii) a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões.

É cediço que, especialmente com o advento da Lei nº 13.465/2017, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a purgação da mora somente é admitida até a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
Após tal marco, assegura-se ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do bem, mediante o pagamento da integralidade da dívida (vide
REsp n. 1.649.595/RS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.).

Todavia, a controvérsia ora submetida a exame não se limita à possibilidade de purgação da mora em momento posterior à consolidação, mas alcança, sobretudo, a própria validade do procedimento de consolidação da propriedade, diante da alegação de que o agravante buscou adimplir tempestivamente o débito, tendo o pagamento sido injustificadamente obstado pela instituição credora.

Com efeito, sustenta o Agravante que, antes do termo final para purgação da mora, tentou quitar as parcelas vencidas, o que encontra respaldo, ao menos para juízo de cognição sumária, nos
e-mails
acostados aos autos (
id. 15595527
), sem que tenha obtido qualquer resposta da agravada.

Tal circunstância —
cumpre destacar, não contraposta pela instituição credora nesta instância recursal
—, se confirmada, configura obstáculo ilegítimo ao exercício regular de direito do devedor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que devem nortear a execução dos contratos, especialmente aqueles submetidos ao regime da alienação fiduciária.

Em outras palavras, trata-se de hipótese de possível recusa injustificada do credor em receber a purga da mora, situação que, segundo a jurisprudência pátria, tem o condão de afastar a caracterização da mora e comprometer a validade da consolidação da propriedade. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR EM RECEBER VALORES VENCIDOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por marcelo de Souza Teixeira contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de uberlândia, que extinguiu, sem a resolução de mérito, ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, VI, do CPC. O autor pretende a reforma da sentença, alegando que a consignação é meio legítimo para purgar a mora diante da recusa do credor fiduciário em receber os valores em atraso. II. Questão em discussão há duas questões centrais em discussão:(I) verificar se a propriedade fiduciária já havia sido consolidada em favor do credor, de forma a inviabilizar a purgação da mora;(II) analisar se, diante da recusa do credor em receber os valores vencidos, há justificativa legal para o depósito consignado e posterior convalidação do contrato de alienação fiduciária. III. Razões de decidir conforme o art. 26-a, §2º, da Lei nº 9.514/1997, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, mediante o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos legais e contratuais. Não há nos autos comprovação da averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, constando apenas a constituição da propriedade fiduciária. Essa informação diverge da alegação apresentada pelo banco apelado, que afirmou que a consolidação teria ocorrido em 23/08/2024, mas sem a prova documental correspondente.
A recusa do credor em receber o pagamento, apesar de o devedor ainda estar dentro do prazo legal para purgar a mora (art. 26-a, §2º, da Lei nº 9.514/1997), configura abuso de direito e autoriza o depósito em consignação como meio legítimo de cumprimento da obrigação.
Esse entendimento está em consonância com o precedente firmado no agint no aresp nº 1132567/PR. A notificação enviada ao apelante facultava o pagamento diretamente à agência credora ou ao cartório, o que reforça o direito do devedor de purgar a mora por meio de consignação em pagamento, após a recusa do credor fiduciário. lV. Dispositivo e tese recurso provido, tornando sem efeito a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de consignação em pagamento. Tese de julgamento:
Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora, mediante o pagamento das parcelas vencidas e dos encargos legais e contratuais, hipótese em que o contrato de alienação fiduciária convalescerá. A recusa injustificada do credor fiduciário em receber o pagamento das parcelas vencidas, dentro do prazo legal, autoriza o depósito em consignação como meio legítimo de cumprimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.514/1997, art. 26, 26-a e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 1132567/PR, Rel. Min. Marco buzzi, quarta turma, j. 05.10.2017. (TJMG; APCV 5054291-16.2024.8.13.0702; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu; Julg. 30/04/2025; DJEMG 09/05/2025)

O segundo vício apontado refere-se à ausência de intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais.

Nesse particular, a jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal (TJES), exige a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão, a fim de garantir-lhe a possibilidade de exercer o direito de preferência na arrematação do bem. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA; BEM COMO DO DIA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. INVALIDADE PRESERVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A lei que rege o Sistema de Financiamento Imobiliário (Lei n° 9.514/97) dispõe, quanto à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ser necessária a notificação pessoal do devedor fiduciante para fins de purgação da mora.
É igualmente necessária a notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão do imóvel. A comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade, recai sobre o credor fiduciário.
2) Consta dos autos, certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício de Aracruz, salientando que “face a ausência de pagamento do contrato de compra e venda de imóvel com financiamento, alienação fiduciária de imóvel e outras avenças n.º 0010272744, firmado junto ao R-14 em 18/10/2021 da matrícula n.º 1.029 [...], foi [recebida a notificação] pela sogra do mesmo, Sra. Irlene Borges dos Santos, CPF 416.196.417-04, em 06/09/2023, pois o mesmo não reside mais no Brasil [...]”. Ou seja, é incontroverso nos autos que a notificação em referência foi recebida por terceiro e não pessoalmente pelo devedor, como exige a legislação de regência. 3) Nesse sentido, em princípio, inexistindo prova de que o devedor foi intimado pessoalmente, nos moldes do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997, é inválida a intimação para a purgação da mora. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a preservação da decisão objurgada, que deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar que a Instituição Financeira, ora recorrente, proceda a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato n.º 0010272744, matrícula 1029, e confira autorização ao autor recorrido para o depósito judicial das parcelas vencíveis no curso da ação. (TJES. AI 5000585-31.2024.8.08.0000. Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 05/06/2024).

Nesse contexto, a afirmação de inexistência de qualquer comunicação válida, seja pessoal, seja eletrônica, desloca para a agravada o encargo de demonstrar, de forma positiva, a regular intimação do devedor, o que reforça a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios até o pleno exercício do contraditório.

Considerada a ausência de manifestação tempestiva da agravada, resta, neste momento processual, não atendido o ônus probatório que lhe incumbia, prevalecendo, portanto, a verossimilhança das alegações deduzidas pelo agravante.

Some-se a isso o fato de que a realização do leilão, com eventual arrematação por terceiro de boa-fé, representa risco concreto de dano grave e de difícil reparação, ao passo que a suspensão provisória dos atos expropriatórios revela-se medida de menor gravidade e plenamente reversível, caso se adote entendimento diverso após o julgamento de mérito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide, bem como de quaisquer atos expropriatórios subsequentes, até o julgamento final da ação de origem.

É como voto.